Tribunal: TCU
Processo: 019.037/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela empresa In.Pacto Comunicação Corporativa e Digital SS, sobre supostas ilegalidades na condução da Concorrência 1/2022, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para a contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação digital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa In.Pacto Comunicação Corporativa e Digital SS sobre supostas ilegalidades na condução da Concorrência 1/2022, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para a contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação digital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 45 da Lei Orgânica do TCU e no art. 251 do Regimento Interno do TCU, à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que implementem controles internos que exijam que servidores integrantes da relação de nomes a serem sorteados para compor a subcomissão técnica instituída na forma do art. 10 da Lei 12.232/2010 informem se tiveram algum tipo de vínculo com empresas participantes de licitação e, caso afirmativo, declarem-se impedidos ou suspeitos, abstendo-se de atuar na subcomissão, com elaboração e publicação de nova relação; 9.3. enviar à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à representante cópia deste acórdão, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações avalie a conveniência e oportunidade de monitorar a recomendação constante no item 9.2 supra.